Tribunal: TJMT
Processo: 1020569-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020569-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Classificação de créditos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (EMBARGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), KARIN DE OLIVEIRA FISCHDICK 06965681799 - CNPJ: 39.517.513/0001-00 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1020569-22.2023.8.11.0000 – ID nº 191288672

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO DE PREMISSA E OMISSÃO – OCORRÊNCIA –
VÍCIOS SANADOS –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presentes o erro de premissa e a omissão apontada.

Conforme precedente do STJ,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, como no caso dos autos, portanto, não havendo sujeição ao plano de recuperação e a seus efeitos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

KARIN OLIVEIRA FISCHDICK
,

opôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 191288672
, objetivando sanar suposto omissão e premissa equivocada que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 189869653
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020569-22.2023.8.11.0000
, reformando a decisão
interlocutória que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0007631- 64.2015.8.11.004, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC/15,
por entender tratar-se de créditos
extra
concursais
.

Pondera que
a

premissa fática equivocada
trazida no acórdão, caracterizando o vício da
omissão,
concerne

n
a
extraconcursalidade
dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença
, que não foi observado no julgado, que, a seu ver, se analisado, acarretaria o parcial provimento do recurso.

Informam que no cumprimento de sentença realizado nos autos principais nº 007631-64.2015.8.11.0041,
a embargante
KARIN OLIVEIRA FISCHDICK
e
sua
advogada
CLEIDI ROSANGELA HETZEL, requereram
o pagamento da condenação relativa a
danos morais, danos materiais, custas e honorários advocatícios
, conforme petição e cálculos acostados no ID 41234747, pág. 94/112.

Assevera que ao
impugnar
o cumprimento de sentença
, a
embargada/agravante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÕES – “PDG”
,
pleiteou que os créditos perseguidos no cumprimento de sentença fossem submetidos ao processo de Recuperação Judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100, sem fazer qualquer ressalva ou distinção dos créditos, alegando apenas que não pode sofrer qualquer tipo de penhora (atos de execução), em seu patrimônio fora do juízo universal, sob pena de frustrar o Plano de Recuperação em andamento.

A juíza singular
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o
fundamento
de que se trata de crédito
extra
concursal, vez que foram constituídos após a homologação do plano de recuperação, sem fazer distinção entre os créditos
, dando azo ao recurso
de agravo de
instrument
o
o
pela empresa agravada.

Sustenta ain
da, que n
este recurso de agravo de instrumento
foi reformada a decisão singular
,
reconhecendo a
concursalidade
dos créditos
, portanto, sujeit
o

à
recuperação judicial
, todavia,
os créditos decorrentes de honorários advocatícios sucumbenciais também abrangidos no recurso aviado, o que impõe manifestação expressa
deste tribunal
quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários, em face
d
a
extraconcursalidade
.

No mais, informa que
ao apresentar a contraminuta acostada no
ID nº 184999175
, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida quanto
à

extraconcursalidade
do crédito proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais, estes também objeto do cumprimento de sentença nos autos n. 007631-64.2015.8.11.0041, onde se pretende recebimento não só de DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, mas também das CUSTAS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tal como se verifica na petição do cumprimento de sentença e cálculos acostados
.

Ocorre que, ao julgar o recurso, o acórdão é OMISSO quanto ao necessário desprovimento do recurso para manter a decisão recorrida no ponto em que reconhece a
extraconcursalidade
de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao referido crédito.

Por fim, pugna
pelo provimento dos embargos de declaração,
para sanar a premissa de fato equivocada e a omissão ora apontadas, para efeitos de integrar a decisão recorrida e aplicar efeitos infringentes, quanto a
extraconcursalidade
do crédito de honorários advocatícios sucumbenciais, e nesse ponto julgar improvido o recu
r
so de
agravo de instrumento
.

Nos termos do
ID nº 192908151
,
decorreu o prazo legal sem que fosse apresentada
s
as contrarrazões.

Instada a se manifestar,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou seu parecer no ID nº
196636680, opinando pelo
provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

A
nalisando detidamente
os autos principais na
orig
em
, verifica-s
e que o cumprimento de sentença
contra as
empresa
s
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÕES – “PDG”,
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A,
ora agravada
s
,
foi instruído pelo
cálculo

de
ID nº 128192250
,
no qual foi
incluíd
a
a
condenação dos honorários
advocatícios
.

De igual sorte, examinando as contrarrazões do recurso de agravo de instrumento,
a embargante/agravada defendeu
a
extraconcursalidade
,
o que,
d
e fato,

foi omitido no v. acórdão.

Pois bem.

Não é de se olvidar
que
referente
aos créditos concursais, sabe-se que o art
igo
49,
caput
, da Lei n° 11.101/2005, estabelece que estão sujeitos à Recuperação Judicial não somente os créditos vencidos, mas também os vincendos, desde que seu fato constitutivo seja anterior ao ajuizamento do pedido.

Nesse contexto, sabe-se também que a constituição do crédito de honorários sucumbenciais advém de sentença condenatória que fixou os valores devidos ao final do processo. De modo que, se a referida decisão que qualificou o nascimento do direito ao recebimento dos honorários advocatícios deu-se em momento posterior ao pedido de Recuperação Judicial, há entendimentos que
o
classificam como

extraconcursal
e não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial
.

Aliás,
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
os
honorários advocatícios, fixados após
o pedido de recuperação judicial, como no caso,
possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não há que se falar em sujeição do crédito ao processo de recuperação.
Confira:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL
. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.”

(STJ -
RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.960 - SP
, Relator: Ministra
NANCY ANRIGHI
, Data de Julgamento: 1
2
/
02
/202
0
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
1
3
/
04
/202
0
).

No mesmo sentido deste TJMT:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo que se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial, o crédito terá natureza extraconcursal.”.
(TJ/MT. N.U 1006970- 50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022).

Portanto, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que os embargos devem ser
acolhidos.

Ante exposto,
acolho os embargos de declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, suprir
o erro
de premissa

que caracterizou a
omissão apontada
.

Con
sequentemente,
dou parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento
n
º 1020569-22.2023.8.11.0000
,
para acolher a impugnação ao cumprimento de
sentença, reconhecendo o crédito concursal
dos danos
materiais e morais, contudo,
fica mantida
a decisão
quanto
à

extraconcursalidade
do crédito de honorários advocatícios
.

Assim, o cumprimento da sentença deve ter seu normal prosseguimento no tocante ao
crédito advindo dos honorários advocatícios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024